Tribunal: TJBA
Processo: 8031126-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031126-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA VIEIRA Advogado(s): JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EXCLUSIVAMENTE POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA E CIENTÍFICA. DESPROPORCIONALIDADE E INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM TODAS AS ETAPAS SUBSEQUENTES SOB AMPARO DE LIMINAR. FATO SUPERVENIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022. Impugnação de ato administrativo que promoveu a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado, após longo lapso temporal da homologação do resultado final, sem comunicação pessoal. Eliminação do impetrante do certame em razão da não realização do TAF. Pedido de anulação do ato de eliminação, afastamento da exigência do TAF, validação das etapas subsequentes realizadas por força de decisão liminar e determinação de nomeação e posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da convocação do candidato para o TAF exclusivamente por meio do Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do certame; e (ii) estabelecer a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da exigência de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato administrativo concreto que ocasiona a eliminação do candidato, inexistindo decadência quando comprovada a ausência de efetiva publicidade do ato convocatório. 2. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo concreto de eliminação em concurso público, ainda que fundado em cláusula editalícia, não incidindo a Súmula 266 do STF. 3. A convocação exclusivamente por Diário Oficial, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo inexigível do candidato o acompanhamento contínuo das publicações oficiais. 4. A Administração Pública tem o dever de promover comunicação pessoal do candidato, especialmente quando o ato repercute diretamente em sua esfera jurídica e quando há contatos fornecidos no ato da inscrição. 5. A exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Criminal, de natureza eminentemente técnica e científica, revela-se desproporcional e incompatível com as atribuições legais e editalícias do cargo. 6. A previsão legal genérica de TAF na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedada a imposição de requisitos dissociados das funções do cargo. 7. A aprovação do impetrante em todas as etapas subsequentes do certame, realizadas sob amparo de decisão liminar, constitui fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a consolidar o direito líquido e certo. 8. Reconhecida a ilegalidade da eliminação e exauridas todas as fases do concurso com êxito, impõe-se o dever vinculado da Administração de proceder à nomeação e posse do candidato, vedada a manutenção da condição de sub judice como óbice. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, com confirmação da medida liminar, para declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação do impetrante, afastar a exigência do Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Criminal, validar as etapas subsequentes realizadas por força de decisão judicial e determinar a nomeação e posse do candidato, respeitada a ordem de classificação e os demais requisitos de investidura. Teses de julgamento: “1. O prazo decadencial do mandado de segurança em concurso público inicia-se com a ciência inequívoca do ato concreto de eliminação do candidato. 2. É ilegal a convocação de candidato exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do certame, sem comunicação pessoal, por violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. 3. A exigência de Teste de Aptidão Física para cargo de natureza técnica e científica, como o de Perito Criminal, é desproporcional quando ausente pertinência com as atribuições do cargo. 4. A aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, ainda que sob amparo de decisão liminar, consolida o direito líquido e certo à nomeação e posse, afastada a condição de sub judice.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8031126-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RODRIGO SOUZA DA SILVA VIEIRA e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria